Tribunal: TJMT
Processo: 1007960-75.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007960-75.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fraude à Execução, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JULIA MERCON MADELLA ATHAYDE - CPF: 337.236.068-06 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGANTE), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), ALINE BEATRIZ HENRIQUES OLIVEIRA DIAS - CPF: 227.478.948-78 (ADVOGADO), JOSE BATISTA VILELA - CPF: 060.142.676-20 (EMBARGADO), MARIA IZABEL DE FIGUEIREDO VILELA - CPF: 570.112.221-20 (EMBARGADO), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), ANA CAROLINA LENZI - CPF: 949.159.701-91 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), ANA CAROLINA LENZI - CPF: 949.159.701-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -

AÇÃO DE EXECUÇÃO – FRAUDE À EXECUÇÃO – DOAÇÃO DE COTAS SOCIAIS DO EXECUTADO AOS SEUS DESCENDENTES APÓS CITAÇÃO VÁLIDA – ESTADO DE INSOLVÊNCIA NÃO COMPROVADO – PRECEDENTES DO STJ - AUSÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

I- Na esteira da jurisprudência do STJ,
"(...) a doação (...) pelos pais a descendente, quando em trâmite demanda capaz de reduzi-los à insolvência, configura fraude à execução"
(AgInt no REsp 1.576.822/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 01/06/2018).

II-
In casu
, a parte Agravante não comprovou que a Executada está reduzida a insolvência, pois entendo que não obstante ser incontroversa a transferência das cotas sociais da Agravada a sua filha (terceira), no curso da execução, existe outros bens passíveis de garantir a satisfação do crédito, bem como já se encontram penhorados nos autos 2 (dois) bens imóveis.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021